Tribunal: TJSP
Processo: 0005677-62.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005677-62.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RAFAEL
RIBEIRO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005677-62.2020.8.26.0502 -Voto no 3114
2
VOTO No 3114
Agravo em Execução Penal no 0005677-62.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas - DEECRIM 4a RAJ
Juíza prolatora da decisão: doutora Renata V. Santo André Vitagliano
Agravante: Rafael Ribeiro dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo improvido.
2-) Pleito visando a retificação de cálculo para fins de progressão de regime para
fixar a fração de 2/5. Impossibilidade.
3-) Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rafael Ribeiro dos Santos
em face de decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas para
fins de progressão de regime.
Busca-se a reforma da r. Decisão, sob argumento de que o apenado faz jus a fração
mais branda (40%), prevista no art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal, haja vista que
anteriormente foi condenado a crime comum, não se tratando, portanto, de reincidência
específica em crime hediondo (fls. 1/17).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 40), a decisão ora impugnada foi
mantida (fls. 41).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 46/52).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005677-62.2020.8.26.0502 -Voto no 3114
3
Verte-se dos autos que o sentenciado foi condenado por crime de roubo majorado
e tráfico de drogas. Na sentença relativa ao crime de tráfico foi reconhecida a reincidência.
Nada obstante tenha constado reincidência específica na "ficha do réu" (fls. 20/21), a questão
foi corrigida (fl. 31), passando a constar apenas como reincidência dolosa (fls. 32/33).
A douta Defesa sustentou que a Lei no 13.964/19, ao alterar o art. 112 da Lei de
Execução de Penal, previu que a fração correspondente a 60% (3/5) de cumprimento de pena,
seria aplicada apenas aos condenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.
Posto que o reeducando foi condenado por roubo majorado anteriormente, sustenta-
se a impossibilidade de aplicação da referida fração mais gravosa, postulando a retificação do
cálculo pertinente ao lapso de 40% (2/5).
A decisão ora debatida não comporta reparo.
Vale destacar que a Lei no 13.964/19 revogou o §2o, do art. 2o da Lei no 8.072/90,
a qual previa a progressão de regime no patamar de 3/5 aos condenados por crimes hediondos
ou equiparados quando reincidentes.
Assim sendo, a mesma lei concentrou os lapsos para progressão de regime no
artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido sem violência à pessoa ou grave PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal no 0000720-
92.2020.8.26.0154 -Voto no 35.945 5 ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime
tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005677-62.2020.8.26.0502 -Voto no 3114
4
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática
de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c)
condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (...)” (grifei)
Percebe-se que o legislador, ao editar a referida lei, em nenhum momento utilizou
o termo reincidente específico, por isso não é possível inferir que assim o seja. Por
conseguinte, ao realizar um comparativo histórico, verifica-se tratamento diferenciado ao
condenado reincidente.
Destarte, asseverou a digna Magistrada a quo (fls. 18/19): "A questão é recente e
muito controvertida, motivo pelo qual o Deecrim da 4a Região firmou entendimento para evitar
decisões que possam gerar insegurança jurídica aos sentenciados. Assim, respeitada
manifestação da defesa, no tocante ao pedido de aplicação do percentual de 40% para
progressão de regime, anunciado no inciso V do artigo. 112 da LEP com redação dada pela
Lei n. 13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja vista previsão expressa de sua
aplicação ao sentenciado primário. No caso dos autos, tratando-se de sentenciado
reincidente, tendo cometido ainda crime hediondo, mantém-se o percentual de 60% trazido
pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da legislação anterior que regia o caso, ou
seja, 3/5. Por outro lado, smj, o legislador não pretendeu deixar situação não abrangida pela
lei 13.964/2019, no tocante aos percentuais para benefícios. "
De outro lado, quando o legislador se refere exclusivamente aos reincidentes
específicos usa expressamente esta palavra, como se verifica no inciso VII art. 72 da Lei de
Execução Penal: "VII - acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela
progressão especial de que trata o § 3o do art. 112 desta Lei, monitorando sua integração social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005677-62.2020.8.26.0502 -Voto no 3114
5
e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações
periódicas e de estatísticas criminais."
É entendimento desta preclara Corte:
"Assim, comungamos do entendimento de que ao mencionar o reincidente, a novel
regra estatuiu que a contumácia deve ser gerada pela prática de “crime cometido sem violência
à pessoa ou grave ameaça” (inciso II), “crime cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça” (inciso IV), “crime hediondo ou equiparado” (inciso VII) ou “crime hediondo ou
equiparado com resultado morte” (inciso VIII), sendo indiferente a natureza da condenação
definitiva anterior ostentada pelo apenado. Ademais, careceria de lógica a modificação
legislativa contemplar tão somente os lapsos para progressão dos primários e dos reincidentes
específicos, deixando de cuidar dos reincidentes comuns. E consoante bem aduziu a ilustre
Promotora de Justiça na contraminuta, “destaca-se que o objetivo primordial da Lei no
13.964/19, intitulada como Pacote Anticrime, surgiu para enrijecer a penalidade de delitos
graves como o praticado pelo sentenciado. Ao interpretar o novo Diploma Legal deve-se buscar
a intenção do legislador, demonstrando seu alcance social e sua efetividade, e não o esvaziar
como pretende a defesa” (fls. 63). Destarte, considerando a condição de reincidente do
recorrente, que atualmente resgata reprimenda por delito equiparado aos hediondos,
correta a imposição da fração de 3/5 (correspondente a 60%) para fins de progressão de
regime prisional, nos termos do artigo 112, inciso VII, da LEP." (TJSP - Agravo de
Execução Penal no 0000720-92.2020.8.26.0154 – 5a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Geraldo Wohlers – J. 5.5.2020)
Portanto, a decisão ora questionada deve ser mantida.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.